Tribunal: TJMT
Processo: 1011477-65.2021.8.11.0040
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1011477-65.2021.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Duplicata, Espécies de Contratos, Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]
Parte(s):

[CIAPETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ: 01.466.091/0001-18 (EMBARGANTE), VALERIA CASTILHO MUNHOZ VIVAN - CPF: 361.770.671-15 (ADVOGADO), ELSON DUQUES DOS SANTOS - CPF: 459.382.701-97 (ADVOGADO), CLAUDIO GUILHERME AGUIRRE GUEDES - CPF: 000.570.111-25 (ADVOGADO), LUIZ CARLOS BUDIN - CPF: 513.769.709-53 (EMBARGADO), FRANCIELLI SANTOS - CPF: 037.348.761-41 (ADVOGADO), LEONARDO PAULI GONCALVES - CPF: 719.879.321-53 (ADVOGADO), CIDENEIA RODRIGUES PEREIRA - CPF: 779.917.531-15 (EMBARGADO), TRANSPORTADORA PENIEL LTDA - CNPJ: 04.843.781/0001-37 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO ACOLHIDOS, UNANIME.
E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO EM ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS SANÁVEIS. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração contra acórdão que negou provimento a Apelação e manteve sentença que acolheu Embargos de Terceiro, desconstituindo a penhora e a averbação premonitória de imóveis.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve omissão sobre a dispensa de certidões judiciais e seus reflexos na presunção de boa-fé dos adquirentes; (ii) analisar a existência de contradição na condenação em custas e honorários.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão embargado examinou expressamente a boa-fé dos adquirentes, afastando a necessidade de consulta a certidões judiciais com fundamento na Súmula 375 do STJ e Tema 243.

4.

A condenação em custas e honorários decorreu da resistência injustificada da embargante em afastar a averbação premonitória, inexistindo contradição interna no julgado.

5.

Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito e não cabe prequestionamento explícito quando a matéria foi devidamente enfrentada, ainda que de forma implícita.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Embargos de Declaração não acolhidos.

Tese de julgamento
: “Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais invocados pelas partes”.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 494 e 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 0010609-86.2019.8.11.0004, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 03.12.2024, DJE 12.12.2024; STF, Tema 339,
STJ, Súmula 375; STJ, Tema 243.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
CIAPETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA.
contra acórdão de id. 278043857
que negou provimento ao Recurso de Apelação interposto pela ora embargante, mantendo a sentença que acolheu os Embargos de terceiro manejados por LUIZ CARLOS BUDIN e CIDENEIA RODRIGUES PEREIRA, determinando a desconstituição da penhora e da averbação premonitória dos imóveis objeto das matrículas no 38.396 e no 38.397 do Cartório de Registro de Imóveis de Sorriso/MT.

O embargante sustenta a
ocorrência de omissão quanto à análise da dispensa de certidões judiciais da vendedora no momento da aquisição dos imóveis, pois a ausência dessas certidões afastaria a presunção de boa-fé dos embargados. Sustenta, ainda, a existência de contradição, ao fundamento de que, se não houve penhora anterior, mas apenas averbação premonitória, não poderia subsistir condenação em custas e honorários com base no princípio da sucumbência. Requer o acolhimento dos Embargos para sanar a omissão e esclarecer a contradição apontadas, inclusive para fins de prequestionamento (id. 279651359).

Os embargados
LEONARDO PAULI GONCALVES e CIDENEIA RODRIGUES PEREIRA, em contrarrazões, pugnam pela rejeição dos Embargos e aplicação da multa por serem protelatórios (id. 281959882).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

O Embargos de Declaração busca sanar suposta omissão e contradição no acórdão
quanto à análise da dispensa de certidões judiciais da vendedora no momento da aquisição dos imóveis e à condenação em custas e honorários com base no princípio da sucumbência.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm função corretiva, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material

no julgado. No entanto, não se prestam ao reexame do mérito da decisão, tampouco à rediscussão de teses já enfrentadas e afastadas pelo órgão julgador.

Quanto à
alegada omissão
, não há como prosperar a insurgência. O acórdão embargado examinou, de forma clara, a inexistência de má-fé dos adquirentes, fundamentando que a ausência de consulta a certidões judiciais não é suficiente para caracterizar fraude à execução, conforme o disposto na Súmula 375 do STJ e no Tema 243. Assim, houve pronunciamento explícito sobre a matéria, não se configurando omissão a ser sanada.

No que se refere à
alegação de contradição
, o julgado reconheceu que, embora não houvesse penhora anterior, a resistência da embargante em afastar a averbação premonitória justificou a sua condenação nos ônus da sucumbência. Não há inconsistência lógica entre os fundamentos e a conclusão adotada, mas mero inconformismo com o resultado do julgamento, o que não se coaduna com a finalidade dos embargos de declaração.

A contradição que autoriza a oposição de embargos é aquela existente entre proposições da própria decisão, e não entre a decisão e o entendimento da parte.
Em verdade, trata-se de mera tentativa de rediscutir o mérito do julgado, o que é incabível na via estreita dos Embargos de declaração.

Nesse sentido:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BIS IN IDEM. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO.

INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos em face do acórdão que, por maioria, seguindo o voto do 1o VOGAL, deu provimento ao Agravo Interno do Estado de Mato Grosso para negar provimento ao Recurso de Apelação, afastando a condenação em honorários sucumbenciais do Estado de Mato Grosso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se o acórdão embargado contém omissões ou contradições que justifiquem a modificação ou esclarecimento por meio de Embargos de Declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado analisou exaustivamente as questões levantadas, não identificando omissão, obscuridade, contradição ou erro material, conforme os artigos 494 e 1.022 do CPC/2015. Pretensão do embargante visa à rediscussão do mérito, o que não é permitido em sede de Embargos de Declaração. Prequestionamento de dispositivos legais encontra-se suficientemente abordado no acórdão embargado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “Não se admite Embargos de Declaração para reapreciação do mérito quando ausente omissão, obscuridade, contradição ou erro material.” Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 494, 1.022; CF/1988, art. 93, IX. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 339.”

(N.U 0010609-86.2019.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/12/2024, Publicado no DJE 12/12/2024).

Ademais, não há necessidade de manifestação explícita sobre todos os dispositivos legais mencionados pelas partes, bastando que o Tribunal enfrente as questões jurídicas necessárias à solução da lide.

Dessa forma, considerando que os Embargos de declaração têm como finalidade exclusiva a correção de omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais, e não se constatando, após análise minuciosa, a presença de quaisquer desses vícios, inexiste fundamento jurídico que justifique seu acolhimento.

Quanto ao prequestionamento, é de se destacar que não há obrigatoriedade de menção expressa a todos os artigos citados pelas partes, bastando que a matéria tenha sido devidamente enfrentada, ainda que implicitamente, o que se verificou no caso.

Diante do exposto, NÃO ACOLHO os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2025